Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702197-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO FREDERICO MEDEIROS BASTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Admitida a interrupção do prazo prescricional promovida pela ação de protesto, incide o disposto no artigo 9o, do Decreto 20.910/1932: A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A prescrição se reinicia após a preclusão da decisão de encerramento do protesto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, uma vez que o acórdão impugnado decidiu matéria estranha àquelas que foram objeto da sentença; c) artigos 202, inciso II, 219, § 1o, ambos do CPC/1973 e 9o do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que o termo inicial da retomada da contagem do prazo prescricional deveria ser a data do ajuizamento da cautelar de protesto. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a mencionada ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003